Tribunal: TJES
Processo: 5010301-53.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010301-53.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SONIA DE ALMEIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como SONIA DE ALMEIDA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010301-53.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SONIA DE ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
Advogados do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082, FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO. ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. O artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê expressamente que “Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”. 2.
Preliminar conhecida para não conhecer da Revisão criminal.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010301-53.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SONIA DE ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
Advogados do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082, FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido liminar, em revisão criminal, ajuizada por SONIA ALMEIDA DA SILVA, procurando rever a pena imposta na ação penal 0000747-24.2016.8.08.0055.

Na inicial, aduz que a sentença condenatória seria contrária à lei, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, pelo que pretende sua redução.

A douta procuradoria de justiça se manifestou no sentido de não conhecimento da presente ação, tendo em vista que se trata de reiteração do pedido formulado nos autos da Revisão Criminal nº. 000023253-86.2021.8.08.0000, no qual restou consignado ausência de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder quanto à dosimetria.

Analisando detidamente o presente caderno processual eletrônico, entendo caber razão à douta Procuradoria de Justiça, ao ponderar que não há que ser reconhecida a presente ação.

Isso porque o artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê expressamente que, “Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”.

Desta feita, verifico que a defesa não trouxe qualquer fato novo, capaz de ensejar a análise do presente feito.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal em virtude da ausência de pressupostos processuais e julgo extinta a ação, sem resolução de mérito.

É como voto.

14 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.